Tribunal: STF
Processo: Rcl 60027
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em seu próprio favor, sob a alegação de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso, o reclamante impugna o acórdão que manteve o sobrestamento do recurso extraordinário — por veicular questão discutida no Tema 1.185 da Sistemática da Repercussão Geral — e, em consequência, determinou o processamento diferido do recurso especial. A Corte de origem entendeu que a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal pode afetar a apreciação do recurso especial, razão por que tal recurso deve aguardar a fixação da tese jurídica (eDOC 2, pp. 115-117). 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, o exame da admissibilidade do recurso especial por ele interposto (eDOC 1, p. 7).



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. O Tema 1.185 da Sistemática da Repercussão Geral, mencionado no relatório, refere-se ao sobrestamento do recurso extraordinário. Todavia, na situação dos autos, o reclamante pretende que seja dado trâmite ao recurso especial, que aguarda antes a definição desse tema pelo Supremo, tendo em conta a sua repercussão no âmbito do recurso especial. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, dado que o reclamante aduz que o Tribunal estadual teria usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 1).



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente